Tribunal: TJDFT
Processo: 0706036-71.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Embriaguez ao volante. Provas. Teste de alcoolemia. Pena-base. Fração de aumento. Suspensão da habilitação. Prazo.

1 - As provas produzidas em juízo – depoimentos dos policiais que participaram do flagrante – somadas ao resultado do teste de alcoolemia, não deixam dúvidas de que o réu conduzia veículo sob influência de bebida alcóolica.

2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.

3 - A suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

4 – Apelação provida em parte.